Tribunal: TJBA
Processo: 8049576-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049576-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO MOTA MOITINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Bruno Mota Moitinho, Tanisa Soares de Almeida Rocha Palma e L.R.P., representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência e extinguiu parcialmente a ação de tutela antecipada antecedente ajuizada em face da Sul América Companhia de Seguro Saúde.

A decisão agravada: (i) indeferiu a tutela de urgência pleiteada por Tanisa e L.R.P., sob o fundamento de ausência de comprovação do cancelamento do plano de saúde; e (ii) extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto a Bruno Mota Moitinho, por ilegitimidade ativa.

O agravo interno interposto pela operadora, impugnando decisão anterior concessiva de efeito suspensivo, restou prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento médico contínuo, sob alegação de fraude contratual; e (ii) se o profissional fisioterapeuta agravante possui legitimidade para postular, em nome próprio, providências relativas a contratos de seus pacientes e eventual restrição profissional.

III. Razões de decidir

Restou comprovado o cancelamento do plano de saúde de Tanisa e L.R.P., sendo este último criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em tratamento multidisciplinar contínuo. O cancelamento impede a continuidade terapêutica e compromete a saúde e o desenvolvimento da criança.

Conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.082/STJ (REsp 1.842.751/RS), mesmo após a rescisão de plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade do tratamento médico necessário à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário, até a alta médica, mediante manutenção do pagamento das mensalidades.

A boa-fé objetiva, a função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana impõem a preservação do vínculo contratual em hipóteses de tratamento essencial, especialmente em se tratando de criança com deficiência (Lei nº 12.764/2012).

Inexistência, no caso, de prejuízo irreversível à operadora, sendo reversível a medida de reinclusão, conforme art. 302, I, do CPC.

Quanto a Bruno Mota Moitinho, o pedido formulado em favor de seus pacientes revela ilegitimidade ativa (art. 18, CPC), pois não é possível pleitear, em nome próprio, direito alheio sem autorização legal.

Não demonstrada restrição efetiva ao exercício da atividade profissional, mas apenas temor hipotético, ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar a reintegração de Tanisa Soares de Almeida Rocha Palma e de seu filho L.R.P. ao plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00. Mantida a decisão agravada nos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento médico essencial, especialmente em se tratando de criança com Transtorno do Espectro Autista, devendo ser garantida a continuidade da cobertura assistencial até a alta médica. 2. O prestador de serviço de saúde não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, direitos de seus pacientes, ausente previsão legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CC, art. 421; CPC, arts. 18, 300 e 302; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, §3º, “b”, e 35-C, I e II; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 01.08.2022 (Tema 1.082/STJ); TJBA, AI nº 8009940-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 20.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8049576-34.2025.8.05.0000, tendo como Agravantes BRUNO MOTA MOITINHO, TANISA SOARES DE ALMEIDA ROCHA PALMA e L.R.P, representado por sua genitora TANISA SOARES DE ALMEIDA ROCHA PALMA e como Agravada a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA